Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INCLUSÃO DE VERBAS NÃO CONTEMPLADAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Como é sabido, o título executivo é requisito sine qua non para fundamentar qualquer execução, nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil.
2. Para que ocorra a ampliação dos valores já fixados, é necessário o ajuizamento de uma Ação de Revisão de Alimentos, pois em sede de Cumprimento de Sentença os valores deverão ser observados fielmente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.